Tribunal: STF
Processo: RHC 205717
Classe: RHC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-30
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
EMENTA: Processo penal. Recurso ordinário em habeas corpus. Homicídio qualificado. Sentença de Pronúncia. Fatos e provas. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
    1.  Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão unânime da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado:
    “PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. 1. MANDAMUS SUBSTITUTIVO DO RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 2. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. ELEMENTOS EXTRAJUDICIAIS. AFRONTA AO ART. 155 DO CP. NÃO OCORRÊNCIA. PROVAS RATIFICADAS EM JUÍZO. 3. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO VERIFICAÇÃO. DESCONSTITUIÇÃO DAS CONCLUSÕES. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA. 4. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 
    1. Diante da utilização crescente e sucessiva do habeas corpus, o Superior Tribunal de Justiça passou a acompanhar a orientação do Supremo Tribunal Federal, no sentido de ser inadmissível o emprego do writ como sucedâneo de recurso ou revisão criminal, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, sem olvidar a possibilidade de concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade.
    2. A decisão pronúncia se embasa não apenas em provas extrajudiciais, porquanto houve ratificação judicial dos testemunhos prestados na fase inquisitorial. Nesse contexto, não há se falar em ofensa ao art. 155 do CPP, uma vez que referido dispositivo legal impede a fundamentação exclusiva, não havendo qualquer óbice à utilização de provas inquisitivas em conjunto com as produzidas judicialmente.
    3. Ademais, a decisão de pronúncia encontra-se suficientemente fundamentada, indicando a materialidade e os indícios de autoria, e descrevendo as qualificadoras imputadas, não havendo se falar, portanto, em carência de fundamentação. Nesse contexto, não se revela possível desconstituir as conclusões alcançadas pelas instâncias ordinárias, com relação à decisão de pronúncia, sob pena de indevido reexame de fatos e provas.
    4. Habeas corpus não conhecido.”
    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi pronunciado pela suposta prática do crime previsto no art. 121, § 2º, I e IV, do Código Penal. A decisão foi confirmada pelo Tribunal estadual que negou provimento ao recurso em sentido estrito interposto pela defesa. 
    3. Na sequência, foi impetrado habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça. O Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, ao analisar o HC 639.717, indeferiu a liminar e, posteriormente, a Quinta Turma não conheceu do writ. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados.
    4. Neste recurso ordinário, a defesa aduz que:
          (i) “nos autos primevos, o que flagramos são testemunhas que só tomaram conhecimento do crime por meio informações de pessoas desconhecidas que não presenciaram os fatos apurados”;
          (ii) “se a denúncia anônima não serve para instaurar uma persecução penal, que dirá submeter os Pacientes ao tribunal do povo, pois, nenhuma das testemunhas fornecem depoimentos com visão autônoma dos fatos. Só sabem relatar o que ouviram dizer, sem, no entanto, dizer a origem das informações lançadas torrencialmente no bojo do processo”; 
          (iii) “não há nos autos qualquer outro meio de prova que indique ser o Recorrente o autor do suposto crime inserido na exordial, o que enseja uma fundamentação inadequada, pois ela é baseada em prova de ouvir dizer, inclusive, banalizada pelo próprio STJ”;
          (iv) “é de se reconhecer que o conjunto probatório colhido não autoriza a pronúncia do acusado. É inegável que a acusação não logrou êxito em despir o acusado do manto protetor da presunção de inocência, motivo pelo qual requer-se sua IMPRONÚNCIA, por não haver indícios suficientes de autoria, visto que tal posicionamento é manifestação de um imperativo da justiça”. 
    5. A defesa requer a reforma do “acórdão desafiado para então absolver o Paciente na forma do art. 415, II do CPP, ou SUBSIDIARIAMENTE despronunciar o Paciente na forma do art. 414 do CPP”. 
    6. Decido.
    7. O recurso não deve ser provido.
    8. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que “bastam a prova da materialidade e os indícios da autoria para levar o indivíduo a julgamento pelo tribunal do júri” e “as dúvidas quanto à certeza do crime e da autoria deverão ser dirimidas durante o julgamento pelo Tribunal do Júri”[...], já que a sentença de pronúncia não faz juízo definitivo sobre o mérito das imputações e sobre a eventual controvérsia do conjunto probatório” (HC 95.549, Relª. Minª. Cármen Lúcia).
    9. No caso, a decisão recorrida não divergiu dessa orientação. Vejam-se as seguintes passagens do voto condutor do acórdão proferido pelo STJ:
    “[...]
    (…) constata-se que a decisão de pronúncia se embasa não apenas em provas extrajudiciais, porquanto houve ratificação judicial dos testemunhos prestados na fase inquisitorial. Nesse contexto, não há se falar em ofensa ao art. 155 do Código de Processo Penal, uma vez que referido dispositivo legal impede a fundamentação exclusiva, não havendo qualquer óbice à utilização de provas inquisitivas em conjunto com as produzidas judicialmente. 
    […]
    Observa-se, ademais, que a decisão de pronúncia encontra-se suficientemente fundamentada, indicando a materialidade e os indícios de autoria, e descrevendo as qualificadoras imputadas, não havendo se falar, portanto, em carência de fundamentação. Nesse contexto, não se revela possível desconstituir as conclusões alcançadas pelas instâncias ordinárias, com relação à decisão de pronúncia, sob pena de indevido reexame de fatos e provas. 
    […].”
    10. Dou ainda especial relevância à seguinte passagem do parecer do Ministério Público Federal:
    “[…]
    A convicção do Juízo em relação à autoria atribuída ao recorrente decorreu, como consta da sentença e do acórdão do TJ/AM, dos elementos probatórios colhidos na investigação e no curso da instrução, em especial dos depoimentos das testemunhas durante a fase inquisitorial, e, posteriormente, durante a Audiência de Instrução (fs. 101/113)1 . Não prospera, portanto, a alegação de que a pronúncia está calçada exclusivamente em denúncia anônima e nos testemunhos prestados no inquérito policial.
    [...]”.
    11. Por fim, para chegar a conclusão diversa das instâncias antecedentes, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que não é possível na via restrita do habeas corpus. Nessa linha, veja-se o HC 194.162-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. VIA INADEQUADA.
    1. Nos termos do artigo 413 do Código de Processo Penal, a decisão de pronúncia configura um juízo de admissibilidade da acusação, aplicável nas situações em que o julgador se mostra convencido (a) da materialidade do delito e (b) da existência de indícios e não certeza de autoria ou de participação.
    2. Os indícios declinados pelo Juízo de primeira instância, ao menos nesta sede processual, revelam-se idôneos para submissão do paciente ao Conselho de Sentença.
    3. Para acolher a alegação de insuficiência probatória, tal como já afirmou o STJ, seria necessário proceder à análise de fatos e provas, providência incompatível com a via do Habeas Corpus.
    4. Agravo Regimental a que se nega provimento.”
    12. Diante do exposto, com base no art. 192, c/c o art. 312, ambos do RI/STF, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus.
      Publique-se.
          Brasília, 30 de agosto de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
                            Relator